Tribunal: STF
Processo: HC 233665
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Nathalia Cristina Espirito Santo Ferreira impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA EM CRIMES PATRIMONIAIS. REGIME MAIS GRAVOSO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta dos autos que a agravante possui 10 condenações definitivas por crimes patrimoniais, circunstância que demonstra a prática de delitos patrimoniais de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do princípio da insignificância ora pretendido. Precedentes. 



    3. A análise desfavorável das circunstâncias judiciais e a reincidência justificam a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena imposta à ré seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, II e III, c/c o art. 59, todos do Código Penal. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    (AREsp 2.392.646 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro) 



    Pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM E CONFIRMADA PELO STJ EM RAZÃO DO EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ENSEJARAM A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REINCIDÊNCIA COMO FATOR ADICIONAL E NÃO PRINCIPAL DO AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    - Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. 



    2. O Supremo já firmou entendimento no sentido da aplicabilidade, no sistema penal brasileiro, do princípio da insignificância desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: “a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (HC 84.412, ministro Celso de Mello). 



    Assim, tal princípio, se presentes esses quatro vetores, incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    Na espécie, a análise dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante. 



    Colhe-se do processo (eDoc 2, fls. 406-413) que a paciente foi condenada por furto qualificado, praticado mediante concurso de pessoas, tendo a coisa furtada – cinco bermudas, avaliadas em R$60,00 – sido restituída à vítima (eDoc 2, fl. 14).



    Ademais, o Superior Tribunal de Justiça apontou, como fundamento para afastar a insignificância da conduta, a multirreincidência da agravante, uma vez que “a agravante possui 10 condenações definitivas por crimes patrimoniais”. Transcrevo, no ponto, fragmento do acórdão da Corte Superior (eDoc 2, fl. 624):



    Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Casa, o princípio da insignificância busca obstar que desvios de conduta irrisórios e manifestamente irrelevantes sejam alcançados pelo Direito Penal. Não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica de bagatela e devem sujeitar-se ao Direito Penal. 



    Compulsando a folha de antecedentes criminais de e-STJ fls. 204/231 e 245/249, é possível verificar que a agravante possui 10 condenações definitivas por crimes patrimoniais (Ação Penal n. 3012568-09.2013.8.26.0562; Execução n. 7000081- 41.2010.8.26.0562; Execução n. 7000309-50.2009.8.26.0562; Execução n. 7000153- 28.2010.8.26.0562; Ação Penal n. 0043843-37.2007.8.26.0562; Execução n. 7000084- 64.2008.8.26.0562; Execução n. 7000225-15.2010.8.26.0562; Execução n. 7000009- 20.2011.8.26.0562; Ação Penal n. 38209/2006; e Ação Penal n. 0003379- 39.2005.8.26.056), o que demonstra a prática de delitos patrimoniais de forma habitual e reiterada, reveladora de personalidade voltada para o crime, ficando afastado o requisito do reduzido grau de reprovabilidade da conduta para aplicação do crime de bagatela.



    Não se desconhece que a Segunda Turma desta Suprema Corte possui entendimento no sentido de que “a reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância” (RHC 188.173 AgR, ministro Gilmar Mendes).



    Ocorre que resta evidente a contumácia delitiva e a multirreincidência específica em crimes patrimoniais da paciente, que caracteriza maior reprovabilidade do seu comportamento, constituindo, assim, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes: 



    Habeas corpus. 2. Furto a estabelecimentos comerciais de forma sucessiva. Bens de pequeno valor não avaliados. 3. Ausência de um dos vetores considerados para aplicação do princípio da insignificância: o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. 4. Maior desvalor da conduta aliado à personalidade do agente, voltada ao cometimento de delitos patrimoniais (reincidência específica). 5. Ordem denegada.



    (HC 118.040, ministro Gilmar Mendes)



    [...]



    2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF).



    3. A inexpressividade da lesão ao bem jurídico (furto de objetos avaliados em 80 reais) não é, por si só, suficiente para o reconhecimento da atipicidade material da conduta.



    (HC 191.126, ministro Dias Toffoli)



    [...]



    4. Não se mostra possível acatar a tese de atipicidade material da conduta, pois não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade assentado pelas instâncias antecedentes, ainda mais considerando o registro do Tribunal local dando conta de que o paciente é reincidente, o que desautoriza a aplicação do princípio da insignificância, na linha da jurisprudência desta Corte.



    (RHC 87.677, ministro Alexandre de Moraes)



    [...]



    II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes.



    (RHC 191.022 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Furto. Trancamento do processo-crime. Princípio da insignificância. Multirreincidência específica do réu. Atipicidade material da conduta não caracterizada. Decisão agravada em harmonia com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    (RHC 222.341 AgR, ministro Dias Toffoli)



    4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância.



    (RHC 198.550 AgR, de minha Relatoria)



    Vale dizer, o sucesso em invocar-se o princípio da insignificância em casos nos quais evidenciada a reiteração delitiva pode servir como incentivo à prática de novos delitos, como, inclusive, já consignou esta Corte: 



    [...]



    2. Segundo a jurisprudência desta Corte, “o reconhecimento da insignificância material da conduta increpada ao paciente serviria muito mais como um deletério incentivo ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma injustificada mobilização do Poder Judiciário” (HC nº 96.202/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 28/5/10).



    3. Essas circunstâncias inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto.



    4. Ordem denegada.



    (HC 113.467, ministro Dias Toffoli) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente